Tribunal: TJDFT
Processo: 0731049-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento cujo pedido liminar foi decidido em sede de plantão judiciário (ID 62151417). Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403